Tribunal: TJDFT
Processo: 0701659-65.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701659-65.2023.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SILVIA HELENA ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DESPACHO Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos a DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. Brasília, 13 de setembro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito